Tribunal: STF
Processo: HC 198571
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Guilherme Henrique da Silva Costa, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 640.425/SP.
    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias multa, além da suspensão da carteira de habilitação pelo prazo 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 308, § 2°, e 307, c/c o art. 298, inciso VII, todos do Código de Trânsito Brasileiro. 
    Aduzem os impetrantes a existência de constrangimento ilegal, tecendo argumentos relativos à negativa de autoria das imputações penais.
    Sustentam, ainda, erro quanto à dosimetria e à fixação do regime inicial.
    Requerem, liminarmente, a expedição da alvará de soltura ou a readequação do regime inicial de cumprimento da pena. No mérito, buscam a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, a redução da pena, com a substituição da pena por restritiva de direitos.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a decisão ora questionada, na parte que interessa:
    “Objetiva a defesa, primeiramente, a absolvição do acusado sob o argumento de insuficiência probatória e da atipicidade da conduta a ele imputada. Quanto ao tema, o Tribunal local assim se manifestou (e-STJ fls. 481/483): 
    […]
    Ao contrário do alegado pela defesa, o Tribunal a quo entendeu estarem devidamente comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade dos delitos imputados ao réu, ante o conjunto fático-probatório acostado aos autos, em observância aos princípios do devido processo legal substancial, do contraditório e da ampla defesa. 
    Ademais, esta Corte é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida e confirmada pelas instâncias ordinárias, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus. Sobre o tema, este é o entendimento doutrinário: 
    […]
    Em seguida, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 
    No caso em tela, o Tribunal de Justiça, ao dar parcial provimento ao recurso defensivo, assim se manifestou (e-STJ fls. 483/486): 
    […]
    Delineada a situação fática, passo à análise das teses aviadas. 
    Da pena-base 
    No que toca à dosimetria da pena, cumpre destacar que é o momento em que o magistrado, dentro dos limites abstratamente previstos na lei, define de forma fundamentada o quantum ideal de reprimenda a ser imposta ao condenado, obedecendo a um sistema trifásico. 
    A fixação das penas revela um labor regulado por princípios e regras constitucionais e legais, previstos no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, nos arts. 59 e 68 do Código Penal e no art. 387 do Código de Processo Penal. 
    Nessa toada, para chegar a uma aplicação justa e equânime da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve ater-se às singularidades do caso concreto para entregar a devida e substancial prestação jurisdicional. 
    A ponderação das oito circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal não se resume a uma simples operação aritmética, uma conta matemática que fixa pesos estratificados a cada uma delas. Tal ponderação enseja um verdadeiro processo que impõe ao magistrado apontar, de forma motivada, as balizas para a fixação da pena-base e aplicar a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato delituoso. 
    BITTENCOURT, ao citar Aníbal Bruno, descreve as circunstâncias judiciais como "condições acessórias, que acompanham o fato punível, mas não penetram na sua estrutura conceitual e, assim, não se confundem com os seus elementos constitutivos" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal: parte geral, v. 1. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 550). 
    Do excerto acima colacionado, verifica-se que a reprimenda-básica foi elevada na fração mínima de 1/6 (um sexto) em razão da valoração negativa da culpabilidade, notadamente porque o paciente cometera os crimes enquanto sujeito a sursis, concedido no bojo de processo envolvendo igualmente crimes de trânsito, além de ter provocado a morte de uma pessoa, motivo pelo qual não se verifica ilegalidade no aumento operado na primeira fase da dosimetria tendo em vista a maior reprovabilidade de sua conduta. 
    Tal fundamentação mostram-se adequada para a exasperação da reprimenda básica, pois o art. 59 do Código Penal, ao anunciar a culpabilidade como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado e, na hipótese, a reprimenda foi aumentada com base na gravidade concreta do delito praticado pelo acusado. 
    […]
    Abrandamento do regime prisional 
    Tendo em vista que a pena-base foi estabelecida acima do patamar mínimo, não há ilegalidade na manutenção do regime mais gravoso para cumprimento da reprimenda, no caso, o semiaberto.
     A propósito: 
    […]
    Substituição da pena 
    Por fim, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, já que não se encontram preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal. 
    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.” 
    Verifica-se, que esta impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 640.425/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, consoante preconizado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, quanto à alegada negativa de autoria, na decisão questionada,
    “Ao contrário do alegado pela defesa, o Tribunal a quo entendeu estarem devidamente comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade dos delitos imputados ao réu, ante o conjunto fático-probatório acostado aos autos, em observância aos princípios do devido processo legal substancial, do contraditório e da ampla defesa. 
    Ademais, esta Corte é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida e confirmada pelas instâncias ordinárias, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus.”
    Logo, para se chegar a conclusão que implique a absolvição do paciente, indispensável seria o reexame de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que o habeas corpus não comporta.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra o patrimônio em diversos estados. 2. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a alegação de excesso de prazo da segregação cautelar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 151.206/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18).
    “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/6/17);
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);
    “3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus” (HC nº 133.773/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/16);
    “A pretendida verificação acerca da absolvição demandaria necessário reexame de fatos e provas, inadmitido na via estreita do habeas corpus” (HC nº 101.588/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/10);
    “[E]m sede de habeas corpus, fica difícil desqualificar a validade da perícia e demais elementos de convicção de que se valeu o Juízo originário da causa para a condenação do paciente” (HC nº 95.569/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 4/9/09).
    Anoto, ainda, que a decisão impugnada não afrontou a jurisprudência deste Supremo Tribunal, mormente porque o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. 
    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
    Ainda no entendimento da Corte, verifica-se que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 
    Ademais, tal discussão implica exame aprofundado dos fatos, a que não se presta o habeas corpus:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. QUADRILHA ARMADA. ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Na via estreita do habeas corpus, incabível o exame minucioso dos fatos e provas da causa ensejadores da fixação das penas. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC 105921, Rel. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28/4/2016). 
    Por fim, a respeito da fixação do regime inicial e da substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos, tenho que a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão dos impetrantes. 
    Com efeito, conforme destacou o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 
    “Tendo em vista que a pena-base foi estabelecida acima do patamar mínimo, não há ilegalidade na manutenção do regime mais gravoso para cumprimento da reprimenda, no caso, o semiaberto.
    [...]
    Por fim, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, já que não se encontram preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal.”
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente